Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735953-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ATACADO WYSE COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. Na ação de cobrança ajuizada em desfavor da sociedade de responsabilidade limitada que celebrou o contrato, é indevido o chamamento ao processo do ex-sócio, pois ele não responde, em regra, com o patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade e a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 130 do CPC/15. 4. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de empréstimo para o aumento da atividade econômica de pessoa jurídica, por não se verificar, na hipótese dos autos, a vulnerabilidade da sociedade empresária tomadora do mútuo. 6. O Contrato de Abertura de Crédito é um contrato de adesão cujo consentimento do contratante pode ocorrer por meio de centrais de atendimento telefônico, terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 7. Ausente a comprovação de erro, de abusividade dos juros e do pagamento do débito, mister reconhecer a validade do contrato, sendo devida a cobrança dos valores dele decorrente. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo se tratar de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) artigos 107 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que não houve o devido esclarecimento ao insurgente acerca das cláusulas do contrato de adesão firmado com a instituição financeira. Aponta, portanto, a invalidade do negócio jurídico firmado e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da abusividade da taxa de juros, com o intuito de que seja determinada a sua readequação à média de mercado em operações da mesma natureza. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, 107 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursaia, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005